Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-83.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009559-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALTO RODRIGUES CARNEIRO (VÍTIMA), VALDIR FAGUNDES DIAS - CPF: 005.758.261-00 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS RODRIGUES CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SURGE DE FORMA INDICIÁRIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A hipótese descrita no artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal somente enseja a absolvição sumária do agente quando existirem provas unívocas da incidência de uma das causas excludentes de ilicitude, a exemplo da legítima defesa. Havendo dúvidas de que o agente reagiu, dentro dos limites juridicamente admitidos, à injusta agressão, atual ou iminente, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las.

2.
“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(STJ. HC n. 410.148/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017).

3.
“A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de mediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(STJ. AgRg no REsp n. 1616786/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.12.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito aforado por
Valdir Fagundes Dias
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal). De forma subsidiária, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as asserções postas.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
recurso em sentido estrito aforado por
Valdir Fagundes Dias
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 18 de agosto de 2013, por volta das 01h28min, na rua Filadélfia, em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘Bar Carneiro’, em Sinop/MT,
Valdir Fagundes Dias
, com manifesto animus necandi, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra a vítima Adalto Rodrigues Carneiro, produzindo nela os ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões a serem juntados aos autos, que foram a causa de sua morte.

Consta ainda que, na mesma data, após os fatos acima descritos em local ainda não precisado nos autos, em Sinop/MT, Domingos Rodrigues Carneiro, vulgo ‘Minga’, e Carlos Ferreira dos Santos, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes com instrumento contundente de madeira contra a vítima Valdir Fagundes Dias, somente não provocando a morte dele em razão de circunstâncias alheias as suas vontades.

Apurou-se que, no dia 18 de agosto de 2013, em frente ao ‘Bar Carneiro’, em Sinop/MT, o indiciado
Valdir
travou uma discussão com a vítima Adalto por motivos não especificados com precisão, mas relacionados à ex-mulher daquele. Relatou-se que a discussão continuou até que o indiciado
Valdir
retornou ao local acima indicado e disse que havia derrubado a chave de sua casa no chão, oportunidade em que a vítima Adalto iluminou com o celular para que ele encontrasse o objeto supostamente perdido. Apurou-se que, assim que a vítima se aproximou do indiciado
Valdir
, ele sacou uma faca e desferiu-lhe um golpe na altura do abdômen. Relatou-se que a vítima Adalto entrou em luta corporal com o indiciado
Valdir
, tomou a faca dele e desferiu-lhe um golpe na altura do abdômen. Apurou-se que, após a intervenção da irmã da vítima Adalto e do indiciado Carlos, o indiciado
Valdir
saiu correndo do local. Constatou-se que, em razão da conduta do indiciado
Valdir
, a vítima Adalto sofreu os ferimentos descritos no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões a serem juntados aos autos, que foram a causa de sua morte.

Apurou-se ainda que, após os fatos acima descritos, os indiciados Domingos e Carlos, respectivamente irmão e cunhado da vítima Adalto, saíram à procura do indiciado
Valdir
para vingar a morte daquela vítima. Relatou-se que os indiciados Domingos e Carlos encontraram o indiciado
Valdir
caído próximo ao local, acima descrito, ocasião em que se apoderaram de um pedaço de madeira e, com evidente animus necandi, sem que o indiciado/vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, passaram a desferir contra ele golpes. Ficou demonstrado que os indiciados Domingos e Carlos somente não deram ensejo à morte do indiciado/vítima
Valdir
em razão de circunstâncias alheias as suas vontades, vez que ele foi socorrido por policiais militares e encaminhado ao pronto atendimento médico”
(id. 41020982).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal). De forma subsidiária, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, elucida-se que a
decisão de pronúncia,
como preceituado no artigo 413 do Código de Processo Penal, proclama apenas a
admissibilidade da acusação
, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

In casu
, vê-se que inexistem questionamentos quanto à autoria e à materialidade do delito, delimitando-se a arguição defensiva ao reconhecimento da excludente de antijuridicidade – legítima defesa – e, subsidiariamente, ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase inquisitiva, o policial militar
Sidney Godinho da Silveira
declarou que
“sua guarnição foi solicitada via 190 onde populares informavam que em frente a um bar denominado ‘Bar Carneiro’ estaria acontecendo uma – contravenção – de vias de fato e que, segundo informações, teria uma pessoa caída ao chão com uma perfuração, e que suas vísceras estavam expostas. Que foram informados pela testemunha Jaciel Ribeiro que a outra parte – Valdir – que teria perfurado Adalto, teria saído correndo sentido a Rua Samaria, e também estaria perfurada arma branca. Que informou ainda que os suspeitos Domingos Rodrigues Carneiro e Carlos Ferreira dos Santos estariam atrás do mesmo para tentar ‘vingar’ a Adalto. Que, desta feita, deslocaram até o endereço citado, onde encontraram os acusados – Domingos e Carlos – agredindo fisicamente a pessoa de Valdir com o pedaço de madeira apreendido. Que Valdir se encontrava caído ao chão, também com suas vísceras expostas. Que, após, se deslocaram até o pronto atendimento e foram informados pela equipe médica que Valdir teve várias lesões, dentre elas, um corte na altura do abdômen, frente e costa, cortes no braço direito e nas pernas, e estava em estado grave. Que não foi possível colher o depoimento de Valdir devido a seu estado de saúde”
(id. 41020984,
sic
).

Judicialmente, o agente policial detalha que
“recebemos a ligação via 190 e ao chegarmos no local – em frente ao ‘Bar Carneiro’ – deparamos com uma pessoa – vítima Adalto – já caída ao solo e um aglomerado de pessoas, que informaram que quem teria feito aquilo era uma pessoa que teria foragido, e que 02 (duas) pessoas teriam ido atrás dele para vingar”
(mídia digital, id. 41036968,
sic
).

O cunhado da vítima,
Carlos Ferreira dos Santos
, afirmou extrajudicialmente que
“por volta da meia noite, quando já estava deitado com sua convivente, seu cunhado Adalto o chamou. Que seu cunhado estava discutindo com Valdir e o motivo da briga era a ex-mulher de Valdir. Que os dois estavam discutindo e que Valdir disse ‘você não é homem de matar ninguém’. Que o interrogando entrou na discussão e pediu para que Valdir se retirasse do local, e que Valdir atendeu, deixando o local”

Acresceu que
“algum tempo depois, Valdir retornou em frente à residência. Que Valdir puxou uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Adalto, momento em que entraram em luta corporal. Que Adalto ainda conseguiu retirar a faca de Valdir e desferir um golpe de faca no mesmo. Que o interrogando alega que tentou segurar Valdir para que a briga parasse”
(id. 41020985).

Em juízo, confirma que presenciou os fatos desde o início, e explica que seu cunhado – vítima
Adalto
– estava tendo um “caso informal” com uma senhora chamada
Dinalva
, que alugava um quarto aos fundos da residência da família. Clarifica que
Dinalva
também mantinha um relacionamento amoroso com o acusado
Valdir
.

Explana que, por ciúmes, o recorrente e a vítima discutiram, e que
“Valdir disse para Adalto que se o Adalto quisesse ficar com a Dinalva, o Adalto ficava, que ele não ia fazer nada para o Adalto, e que se fosse para ele ficar com essa Dinalva, ele ficava, mas o Adalto não ia fazer nada com ele”
. Complementa que
“o Valdir ficou insistindo nisso daí, para ver se o Adalto falava alguma coisa, se reagia, daí minha sogra falou ‘Valdir, vai embora, o Adalto está bêbado, isso vai dar confusão’”
, e que, após o recorrente ir embora, retornou à residência do ofendido,
“só chegou, sacou a faca e matou o Adalto”.

Esclarece ainda que, entre a saída do acusado do local, após a discussão, e seu retorno, já munido com uma faca, transcorreu o lapso
“de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos”
, e que sua esposa
Antônia Rodrigues Carneiro
, sua sogra e seu sogro, que também estavam sentados em frente à casa, presenciaram o crime (mídia digital, id. 41036968).

Judicialmente,
Antônia Rodrigues Carneiro
, irmã da vítima, afirma que, durante a desavença mencionada,
“Valdir disse que era para Dinalva escolher ou ele ou o meu irmão, que era para ela escolher um dos dois”
. Elenca que, a pedido de sua mãe, o recorrente foi embora e que os demais permaneceram em frente à residência, esmiuçando que
“estava sentada ao lado do meu irmão e de frente da Dinalva”
. Explica que, minutos depois,
Valdir
retornou dizendo que havia esquecido uma chave,
“aí o Adalto iluminou no chão, e daí foi quando ele – Valdir – já puxou a faca
”, e confirma que viu que o acusado

dar a primeira facada no ofendido (mídia digital, id. 41036968).

Sob o crivo do contraditório, o recorrente
Valdir Fagundes Dias
explica que
“o Adalto me chamou para ir no aniversário da sobrinha dele, daí saiu eu, ele e a Dinalva e fomos para casa da mãe dele, porque ele queria trocar de roupa para ir nesse aniversário”
.

Aduz que, chegando na residência da genitora de
Adalto
,
“tinha uns banquinhos do lado de fora, que estavam sentados o Carlos, a esposa dele, aí eu sentei do lado do Carlos, aí o Adalto foi para dentro, depois saiu para fora com a mãe dele, discutindo sobre a situação dele com a Dinalva”.
Explica que o pai da vítima discutiu com
Dinalva
pois não queria que esta permanecesse como inquilina, e elucida que
“não cheguei a discutir com o pai dele – de Adalto –, apenas falei para ele: ‘seu Carneiro, porque o senhor está mandando ela embora?’”.

Assevera que
“foi depois desse momento, que a irmã dele – de Adalto – me deu uma paulada na cabeça, daí o Adalto pulou em cima de mim, e me esfaqueou na barriga. Quando ele me esfaqueou na barriga, foi a hora que eu peguei na faca, só virei e furei ele. Depois disso, eu saí correndo, e levei mais 02 (duas) facadas nas costas”
(mídia digital, id. 41036968,
sic
).

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha ocular,
Lindalva Abreu Alencar
, proprietária do bar localizado em frente ao local dos fatos, explica que
“vi o Adalto e o Carlos indo de frente ao Valdir querendo bater nele, e o Valdir afastando de costas. Aí quando o Valdir subiu a calçada do bar, eu enfiei assim no meio e falei ‘vocês não vão brigar aqui não’. Daí os dois – Adalto e Carlos – voltaram, e o Valdir ficou, aí eu mandando o Valdir ir embora, ir dormir, ele falou que ia me obedecer e saiu”
. Complementa, minutos depois, quando o bar já estava fechando,
“ele – Valdir – voltou, e o Adalto veio de encontro com ele e se agarrou com ele, acho que ele – Adalto – furou o Valdir primeiro, foi tudo muito rápido”
(mídia digital, id. 41036968,
sic
).

Como cediço, a pronúncia consiste em uma decisão interlocutória mista e, ao ser verificada a admissibilidade da acusação imputada, o juízo de origem remete o caso à apreciação do Tribunal do Júri. O pleito principal defensivo – absolvição sumária por legítima defesa – somente há escopo diante da comprovação, estreme de dúvidas, de que o agente reagiu, dentro dos limites juridicamente admitidos, à injusta agressão atual ou iminente.

In casu
, não se constata a existência de prova inequívoca da excludente supracitada a fim de absolver sumariamente o acusado e, à vista disso,
“havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, por disposição constitucional”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1650946/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 18.06.2020)

Conforme os elementos de convicção reunidos, vê-se considerável contradição quanto à dinâmica dos fatos. De um lado, colhe-se a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, mas, em contrapartida, há vertente probatória, amparada na versão das testemunhas presenciais
Carlos Ferreira dos Santos
e
Antônia Rodrigues Carneiro
, indicando que o réu se deslocou até a vítima e, de inopino, desferiu-lhe a primeira facada, desencadeando as agressões mútuas posteriores.

Desse modo, frente ao contexto narrado nessa análise prefacial, não restou cabalmente demonstrado que a conduta de
Valdir Fagundes

Dias
se amolda aos preceitos do artigo 25 do Código Penal, impondo-se, assim, que a aludida tese defensiva seja submetida ao Conselho de Sentença, julgador natural dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

No mesmo sentido perfaz a análise quanto à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao tema, importante enfatizar que
“somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1562218/AL. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 04.05.2020).

Depreende-se da exordial acusatória e da decisão de pronúncia que a incidência da qualificadora em comento se pautou no elemento “surpresa”.

Com esteio na declaração judicial da testemunha ocular
Antônia Rodrigues Carneiro
, infere-se que, em tese, o réu, após sair do local dos fatos, retornou minutos depois sob o pretexto de que havia perdido sua chave, oportunidade em que a vítima, iluminando seu celular em direção ao chão para visualizar o objeto, foi surpreendentemente golpeada por
Valdir Fagundes

Dias
.

Portanto, tal qualificadora não se mostra absolutamente destituída de lastro probatório mínimo ou completamente dissociada do acervo probante, competindo, pois, ao Tribunal do Júri, a emissão do juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Com efeito, salutar elencar que a ocorrência de desavença prévia entre as partes,
per se
, não se presta ao fim almejado, porquanto,
“a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de mediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(STJ. AgRg no REsp n. 1616786/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.12.2018).

Posto isto, por não se revelar manifestamente improcedente ou descabida, a decisão acerca da caracterização, ou não, da qualificadora inserta no inciso IV do § 2º do artigo 121 deve ficar a cargo da Corte Popular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020